Tribunal: TJDFT
Processo: 0701287-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701287-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANGELINA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: NEON PAGAMENTOS S.A., GABRIEL DA SILVA CARDOSO, LUCAS CAINA MALAQUIAS DE MIRANDA, MIGUEL ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VANGELINA PEREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, Dr. Fabio Martins de Lima, que, nos autos de conhecimento ajuizada em face de NEON PAGAMENTOS S.A. e outros, indeferiu a tutela de urgência requerida para determinar que a instituição bancária ré suspenda os descontos decorrentes da contratação de empréstimo bancário por terceiro não identificado, bem como promova o estorno de todas as transferências realizadas de forma fraudulenta. Em suas razões recursais (ID 67907339), a autora informa que “as transferências via PIX para conta de terceiro, o empréstimo contratado e os gastos com cartão de crédito decorrem do furto do aparelho telefônico da agravante, conforme boletim de ocorrência” Argumenta que “o deferimento da tutela de urgência faz-se necessária devido ao iminente risco de a agravante ter seus direitos violados de forma a prejudicar sua própria subsistência. Pormenoriza-se, portanto, na dificuldade financeira que a agravante poderá enfrentar no decorrer do processo, tendo em vista que seus proventos advêm exclusivamente de seu salário como empregada doméstica, cuja renda de R$ 1.948,56 serve para suprir suas necessidades básicas e de sua família”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a tutela de urgência requerida na inicial. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A agravante insiste na tutela de urgência formulada na inicial, que foi indeferida no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a suspensão de cobrança de empréstimo bancário e devolução dos valores realizados por PIX, alegando que as operações foram realizadas mediante fraude. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que não restou demonstrada qualquer cobrança do alegado mútuo. Além disso, no que concerne à restituição do indébito, é inequívoco o caráter satisfativo do provimento jurisdicional que se pretende ver antecipado. Em face disso, tenho que a medida antecipatória deduzida pelo autor somente se justificaria quando o mal eventualmente sofrido por ele, e que ampara o pedido condenatório, não pudesse aguardar a regular marcha processual. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que o efetivo desfalque sofrido pela autora foi R$ 1.300,00, conforme mencionado perante à autoridade policial. Os demais valores desviados pertenciam ao primeiro réu, de maneira que a autora não possui legitimidade para postular em seu nome a restituição integral do indébito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela provisória de urgência. Recebo a petição inicial, eis que atendidos os requisitos do artigo 319 do CPC. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se os réus, pelo correio, para apresentarem contestação em 15 dias, observadas as regras do artigo 231, I e § 1o do CPC.” Com efeito, na fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pela autora agravante não é apta a evidenciar, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, o direito vindicado em face da instituição financeira agravada, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerário, o precoce deferimento in limine litis da medida antecipatória antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. Nessas circunstâncias, a solução da controvérsia dos autos não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne à responsabilidade dos recorridos pela alegada fraude retratada nos autos de origem. Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda necessita de contraditório e dilação probatória, a fim de apurar a existência ou não da alegada fraude bancária, popularmente conhecida como "o golpe da falsa portabilidade". 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1860351, 07339906620238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela autora, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Na hipótese, estando a pretensão inicial pautada em possível fraude, revela-se imperiosa a manutenção do indeferimento da tutela de urgência, demandando a questão maior dilação probatória para esclarecer a controvérsia. 3. Ressalte-se que a manutenção da situação narrada na petição inicial não causará prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação à parte agravante, uma vez que, após a instrução do feito, com a produção de provas e averiguação das alegações das partes, caso se entenda pelo provimento do pedido da autora/agravante, os valores cobrados indevidamente serão devolvidos de forma corrigida. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.” (Acórdão 1814158, 07175153520238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. FRAUDE. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. APURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. 1. Questões relativas à fraude bancária demandam empenho na produção e análise de provas no processo originário. 2. Em juízo de cognição no bojo do agravo de instrumento, não há subsídios para se concluir que houve conluio ou fraude quando da contratação do empréstimo bancário. 3. Os meandros de referida negociação carecem de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante regular instrução processual. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1817328, 07444761320238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no PJe: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao risco de dano, impõe-se registrar que não há comprovação nos autos da efetiva cobrança, pela instituição financeira agravada, das parcelas decorrentes da alegada contratação fraudulenta. No mais, corroborando o Juízo “a quo”, nesta fase prematura do processo, não há que se falar em restituição dos valores transferidos a terceiros, dada a natureza satisfativa da medida, capaz de comprometer a análise meritória do processo. Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, não se encontram presentes prima facie os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator